Tribunal: TJDFT
Processo: 0714849-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0714849-98.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR, LEILA MARIA DOS SANTOS ALVES RECORRIDO: MARIA DE FATIMA GOMES BARBOSA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada aos recorrentes a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras, tendo o comando judicial sido atendido no prazo legal. A despeito dos documentos que demonstram a hipossuficiência, verifica-se nos extratos bancários de ID 62219465 e 62219466, significativa movimentação diária na conta corrente do recorrente, destacando-se a entrada de valores, mediante transferências via PIX, transações com cartão e saque em espécie. Destaca-se que, somente no dia 13/05/2024, o recorrente recebeu R$ 4.317,00 a título de PIX. Após sete dias, em 20/05/2024, obteve R$ 3.086,00 (ID 62219466 - pág. 1/2). Em 01/07/2024, foram creditados o valor de R$ 4.595,49 e, em 15/07/2024, o valor de R$ 3.583,75 (ID 62219465 - pág. 2/3). Nestes documentos facilmente se constata que houve recebimentos de PIX nos outros dias. É importante salientar que, apesar do recebimento dos valores indicados nos extratos, o recorrente não comprovou a sua fonte de renda, tendo apenas juntado declaração de isenção de imposto de renda pessoa física (ID 62219467). Diante desse cenário não está demonstrada a impossibilidade do pagamento das custas e do preparo. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, por não ser elegível para o benefício, cuja finalidade é possibilitar o acesso à justiça das pessoas físicas e jurídicas em situação de miserabilidade, fato que não se verifica no caso. Promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator